Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-64.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701149-64.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAMES ALBERTO ZANETTE APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por James Alberto Zanette em face da r. sentença (ID 65197491) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar movida por Portoseg S.A – Crédito, Investimento e Financiamento, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar e consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo objeto da ação em favor do autor. A parte Apelante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão de alegada hipossuficiência (ID 65197494). Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça (ID 66218030), foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (IDs 66766319 e 67312767). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator